Tribunal: CARF
Processo: 13706.005571/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005571/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANDREA TAVARES DE ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, em face de
notificação de lançamento expedida pela autoridade fiscal jurisdicionante, para
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2004, ano-
calendário 2003, no valor de R$ 6.875,00, com multa de 75% e juros de mora
correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005571/2008-09
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005571/2008-09

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
autoridade fiscal procedeu à glosa de valor declarado a título de despesas médicas, no
montante de R$ 25.000,00 “por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução”, em razão de terem sido apresentados recibos emitidos por Aline Neves
Pereira Jorge (R$ 10.000,00) e Marco Antonio da Silva Castro Alves (R$ 15.000,00)
sem informação quanto ao beneficiário dos serviços médico-odontológicos.
Em sua impugnação, a contribuinte solicita o cancelamento da notificação e argumenta
que os recibos comprovariam tratamentos específicos realizados no ano de 2003. Junta
cópias dos recibos (fls. 10 a 38).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Persistindo na fase impugnatória a razão determinante da glosa da dedução de valor
declarado a título de despesa médica, deve ser mantida a notificação de lançamento para
exigência do crédito tributário correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas, com a identificação dos beneficiários dos serviços
prestados, estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução das despesas médicas informadas com os
profissionais Victor Martins e Andrey Dutra, glosadas pela falta de especificação dos pacientes
dos tratamentos realizados nos documentos comprobatórios apresentados.
À vista dos documentos juntados à impugnação (fls. 10/38), o colegiado de
primeira instância manteve as glosas, registrando:
No caso ora examinado, os recibos apresentados pela contribuinte na fase impugnatória
indicam nome e número de inscrição no CPF e no CREFITO ou no CRO,
respectivamente, da fisioterapeuta ou do cirurgião-dentista, além das informações de
que eles se referem a pagamentos recebidos da contribuinte, ao longo de 2003, por
serviços prestados de fisioterapia ou por tratamento odontológico.
Contudo, tais recibos se limitam a apontar a contribuinte como pagadora das despesas,
não identificando o(s) beneficiário(s) dos serviços médico-odontológicos.
Em face disso, eles devem ser considerados inábeis para justificar a dedução do valor de
R$ 25.000,00, persistindo na fase impugnatória a razão determinante da glosa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005571/2008-09

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva que a autoridade fiscal pode exigir a perfeita especificação do beneficiário
quando constatar indício de irregularidade.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos
tratamentos, conforme indicado na autuação. Dessa feita, caberia à recorrente apresentar, por
exemplo, declarações emitidas pelas profissionais identificando-o como paciente.
Na fase recursal, em complemento ao recibos anteriormente juntados, a recorrente
junta declarações emitidas pelos profissionais, indicando-a como tendo sido a paciente dos
tratamentos realizados (fls. 58/59). Dessa feita, é de se reconhecer o direito à dedução das
despesas médicas correspondentes.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Original